Tribunal: STF
Processo: RE 80340
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. BENS DA IGREJA ORTODOXA NO BRASIL,
REIVINDICADOS, EM DECORRÊNCIA DE CISMA, PELA DIOCESE DO PAROCO
REBELDE. EMBARGOS, EM EXECUÇÃO, DA PAROQUIA, DADOS POR
IMPROCEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE GARANTE O
DIREITO DE PROPRIEDADE, POIS, SENDO A PAROQUIA PESSOA JURÍDICA
REGULARMENTE CONSTITUIDA, TEM O DIREITO DE REGER SEU PATRIMÔNIO
CONFORME SEUS PROPRIOS ESTATUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO DANDO-SE PELA PROCEDENCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.